Tribunal: TJMT
Processo: 1020586-87.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020586-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), SANDRA REGINA GOMES MACHADO - CPF: 029.747.059-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA AMAZÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. SUSPENSÃO PARCIAL DE MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, imputando-lhe a responsabilidade pela supressão irregular de 13,420 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação no Bioma Amazônico, sem autorização ambiental. A decisão agravada impôs à recorrente
obrigações de fazer e não fazer, inclusive a apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como determinou a averbação da ação e da liminar na matrícula do imóvel. A agravante alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o desmatamento ocorreu em propriedade vizinha, além de impossibilidade de cumprimento das ordens impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação civil pública ambiental; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de apresentar o PRADA; (
iii
) determinar se devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas; (
iv
) avaliar a legalidade da averbação da ação e da decisão na matrícula do imóvel; e (v) examinar se tais medidas violam a função social da propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de culpa ou de quem tenha efetivamente causado o dano.

A alegação de sobreposição no CAR e o laudo técnico unilateral não afastam, em sede de cognição sumária, a legitimidade passiva da agravante, especialmente diante
da presunção de legitimidade dos autos de infração e embargo lavrados pela autoridade ambiental.

A obrigação de apresentar PRADA possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, sendo prematura sua imposição sem a prévia análise do CAR pelo órgão ambiental competente.

As demais medidas cautelares — como a abstenção de novos desmatamentos e a suspensão do uso econômico da área — têm natureza meramente cautelar e reversível, sendo compatíveis com os princípios da prevenção e da precaução ambiental.

A averbação da existência da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel possui respaldo no art. 167, II, item 12, da Lei de Registros Públicos, funcionando como mecanismo de publicidade processual e de segurança jurídica.

A função social da propriedade rural exige a preservação ambiental e a utilização adequada dos recursos naturais, não podendo ser invocada para justificar condutas lesivas ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de culpa.

A imposição da obrigação de apresentação do PRADA possui natureza satisfativa e não pode ser determinada em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

Medidas cautelares com finalidade de prevenir ou cessar dano ambiental, desde que reversíveis, são legítimas e compatíveis com a tutela de urgência.

A averbação da existência da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel é legal e se presta à publicidade e segurança jurídica, nos termos do art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73.

A função social da propriedade rural exige o respeito à legislação ambiental e à sustentabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 186, II, e 225; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 6.015/73, art. 167, II, item 12; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/MT nº 1.491/2018, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2007,
DJe
11.11.2009;

STJ, REsp 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016,
DJe
28.08.2020;

TJMT, AI nº 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025;

TJMT, AI nº 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.06.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1000477-06.2022.8.11.0093,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025;

TJMT, AI nº 1017214-09.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por SANDRA REGINA GOMES MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000944-83.2024.8.11.0091, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Parquet, com fundamento no Inquérito Civil SIMP nº 000364-069/2023, propôs ação civil pública em face da agravante, imputando-lhe a responsabilidade pela destruição de 13,420 hectares de vegetação nativa, integrante de área de especial preservação no Bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 22163815, lavrado em 28/03/2022, tendo a área sido objeto de embargo/interdição pelo Auto nº 22164612.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, determinando à agravante que:
(i) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008; (
ii
) não realize uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008; (
iii
) espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iv
) inclua no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; e (v) abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados.

Determinou, ainda, a expedição de ofícios: (i) à ANOREG, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel e determinando a averbação da ação e da decisão liminar; (
ii
) ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da ação civil pública; e (
iii
) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para ciência e fiscalização do embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o desmatamento apontado ocorreu em área que não lhe pertence, mas sim em propriedade vizinha denominada "Estância Jacaré", conforme laudo técnico elaborado pelo engenheiro florestal Hugo Flavio Vasconcelos. Alega que houve sobreposição indevida no Cadastro Ambiental Rural (CAR), já retificada, e que a área onde teria ocorrido o dano ambiental está inserida no perímetro da propriedade vizinha, que possui matrícula com averbação do
memorial descritivo georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA.

No mérito, argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de apresentar o PRADA, uma vez que não exerce a posse do imóvel onde teria ocorrido o dano ambiental, além de que tal obrigação somente poderia ser imposta após a análise do CAR pela SEMA/MT. Sustenta, ainda, que a decisão agravada viola o § 3º do art. 300 do CPC, por impor medida de caráter irreversível, e compromete a função social da propriedade rural.

Por fim, questiona a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, alegando ausência de previsão legal no inciso II do art. 167 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

Em decisão monocrática
foi deferido
parcialmente a liminar recursal para suspender, exclusivamente, os efeitos da obrigação de apresentação do PRADA imposta na decisão agravada, mantendo as demais medidas de natureza cautelar.

A agravante opôs embargos de declaração (I
d
297950861), alegando omissão quanto ao pedido de suspensão da averbação da decisão de tutela de urgência e do registro da ação civil pública na matrícula do imóvel rural. Os embargos foram acolhidos parcialmente apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a decisão liminar está devidamente amparada na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, à luz do art. 300 do CPC, e que as medidas cautelares impostas são compatíveis com os princípios da prevenção e precaução ambiental.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre quem detenha posse, uso, gozo ou domínio de fato ou de direito sobre o bem degradado, bastando a existência de nexo causal com a lesão ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação civil pública ambiental, impondo à agravante diversas obrigações de fazer e não fazer relacionadas à suposta prática de desmatamento ilegal em área de especial preservação no Bioma Amazônico.

1.
Da ilegitimidade passiva

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o desmatamento apontado ocorreu em área que não lhe pertence, mas sim em propriedade vizinha denominada "Estância Jacaré", conforme laudo técnico elaborado pelo engenheiro florestal Hugo Flavio Vasconcelos.

Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível acolher tal alegação. Isso porque a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e
propter
rem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR. (...) 5. Os deveres associados às
APPs
e à Reserva Legal têm natureza de obrigação
propter
rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Precedentes do STJ. 6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava
desmatado quando de sua aquisição.
Sendo a hipótese de obrigação
propter
rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in
casu
, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.
"

(REsp 948921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007,
DJe
11/11/2009
– destaquei.
)

Ademais, a alegação de sobreposição indevida no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a apresentação de laudo técnico unilateral não são suficientes, neste momento processual, para afastar a legitimidade passiva da agravante, especialmente diante da presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que embasaram a ação civil pública, notadamente o Auto de Infração nº 22163815 e o Auto de Embargo nº 22164612, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento
público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.
"

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020
– destaquei.
)

Portanto, a questão da legitimidade passiva demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, devendo ser objeto de instrução na ação principal, não sendo possível, neste momento, afastar
a
legitimidade da agravante com base apenas em suas alegações e em laudo técnico unilateral.

Logo,
AFASTO
a pre
liminar
de ilegitimidade passiva.

2.
Da obrigação de apresentação do PRADA

No que tange à obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), seus efeitos
já foram suspensos
em sede de liminar recursal, por entender que tal medida ostenta natureza tipicamente satisfativa e irreversível, em especial por exigir do demandado ato de reparação definitiva do suposto dano ambiental, com base em cognição sumária e sem respaldo em prova robusta ou em sentença transitada em julgado.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)
.

"
A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito.
Inteligência do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil."

(TJMT, AI n.º 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024
– destaquei.
)

Ademais, assiste razão à agravante quando argumenta que a elaboração do PRADA depende da análise prévia do CAR pelo órgão ambiental competente, conforme estabelece o art. 7º do Decreto Estadual nº 1491/2018, que regulamenta o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de Mato Grosso:

"Art. 7º São instrumentos do PRA:

(...)

III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas PRADA, confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe;"

Assim, a imposição da obrigação de apresentação do PRADA, em sede de tutela de urgência, além de violar o § 3º do art. 300 do CPC, por seu caráter satisfativo e irreversível, mostra-se prematura, uma vez que depende da prévia análise e validação do CAR pela SEMA/MT.

Portanto,
é de manter
a suspensão dos efeitos da obrigação de apresentação do PRADA imposta na decisão agravada.

3.
Das demais medidas cautelares

Quanto às demais medidas cautelares impostas na decisão agravada, notadamente a suspensão do uso econômico da área degradada e a abstenção de novos desmatamentos não autorizados, entendo que devem ser mantidas, por ostentarem nítido caráter cautelar e reversível, amparadas nos princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental (CF, art. 225).

Tais medidas visam evitar a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, sendo compatíveis com a tutela de urgência, conforme entendimento desta Corte:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação
do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados
. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ademais, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, e pode recair sobre aquele que detenha a posse ou exerça domínio de fato sobre a área, independentemente da titularidade formal, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

4.
Da averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel

No que tange à determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, entendo que tal medida deve ser mantida, por se tratar de providência legítima de publicidade processual, expressamente prevista no art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos):

"Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

(...)

II -
a
averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;"

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel não configura constrição patrimonial ou sanção, mas instrumento de transparência e segurança jurídica nas relações negociais, ao informar terceiros sobre a existência de litígio judicial com potencial de repercussão sobre a titularidade, posse ou disponibilidade do bem.

Sua admissibilidade, inclusive em sede de tutela provisória, é reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente em demandas ambientais, cujo conteúdo frequentemente extrapola os limites subjetivos da lide.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"
A averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel é medida legítima de transparência e
publicidade, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/73 e autorizada pelo Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ, especialmente em casos de relevante interesse público, como o de degradação ambiental de grande extensão
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004770620218110093, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025
– destaquei.
)

Quanto à alegação de que o dano ambiental teria ocorrido em imóvel diverso, tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, devendo ser objeto de instrução na ação principal.

5.
Da função social da propriedade rural

Por fim, quanto à alegação de violação à função social da propriedade rural, cumpre destacar que o art. 186 da Constituição Federal estabelece que a função social da propriedade exige, entre outros requisitos, a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação ambiental:

"Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

(...)

II -
utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;"

Portanto, não se pode invocar a função social da propriedade para justificar ou perpetuar condutas lesivas ao meio ambiente, mas, ao contrário, para condicioná-las ao respeito à sustentabilidade e ao interesse difuso.

Nesse sentido, as medidas cautelares impostas na decisão agravada, notadamente a suspensão do uso econômico da área degradada e a abstenção de novos desmatamentos não autorizados, não violam a função social da propriedade rural, mas sim a concretizam, ao buscar a preservação ambiental, conforme determinação constitucional.

Em face do exposto,
REJEITO

a pre
liminar
de ilegitimidade passiva, e,
em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, apenas para manter a suspensão da obrigação de apresentação do PRADA imposta na decisão agravada, mantendo as demais medidas cautelares, notadamente a suspensão do uso econômico da área degradada, a abstenção de novos desmatamentos não autorizados e a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025